Tribunal: TJBA
Processo: 8002736-56.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002736-56.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JANICLEIDE DA SILVA FREIRE

Advogado(s)
:
GLEDSIANNY MAXIMO DE OLIVEIRA, BARBARA MUNIZ SILVA GUIMARAES

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COBRANÇA DA DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.

NECESSIDADE DE PERITO ESPECIALIZADO NO OBJETO DA PERÍCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 465, DO CPC. LAUDO PERICIAL NÃO ELABORADO POR PERITO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA. NECESSIDADE. IMPUGNAÇÃO REJEITADA PELO MAGISTRADO.
SENTENÇA ANULADA
. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8002736-56.2021.8.05.0080
,
em que figura como
Apelantes JANICLEIDE DA SILVA FREIRE e OUTRO e Apelado
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
por unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES e por maioria, em DAR PROVI
MENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des(a). Presidente

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça